Tribunal: TJSP
Processo: 2186423-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
agravo REGIMENTAL – Interposição contra decisão do colegiado – Inadmissibilidade – Ausência de amparo legal – Precedentes desta Corte – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2186423-73.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante PAULO
AFONSO FERREIRA BUENO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2186423-73.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 28456 Página 2 de 3
VOTO No 28456
AGRAVO INTERNO No 2186423-73.2019.8.26.0000/50000
COMARCA DE ORIGEM: ATIBAIA
AGRAVANTE(S): PAULO AFONSO FERREIRA BUENO
AGRAVADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO REGIMENTAL
Interposição contra decisão do
colegiado
Inadmissibilidade
Ausência de amparo legal

Precedentes desta Corte Recurso não conhecido.
Vistos.
Agravo regimental interposto por Paulo Afonso Ferreira
Bueno contra o acórdão de fls 31/36 que deu provimento ao Agravo de
Instrumento no 2186423-73.2019.8.26.0000. Recurso originário tirado
de decisão interlocutória que não reconheceu a ineficácia de pagamento
antecipado de dívida ao Banco Santander.
É o relatório.
Não conheço do recurso.
A decisão atacada é aquela vista a fls 31/36, ou seja,
acórdão da 5a Câmara de Direito Público que deu provimento a agravo
de instrumento em 25 de novembro de 2019.
Não há amparo legal à pretensão recursal da parte
agravante. Transcrevo, por oportuno, os artigos de lei mencionados pelo
recorrente:
Art. 1.021 - Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto
ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
Art. 253 - Salvo disposição em contrário, cabe agravo, sem
efeito suspensivo, no prazo de quinze dias, das decisões monocráticas
que possam causar prejuízo ao direito da parte.
Vê-se aí, de saída, que o legislador não contemplou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2186423-73.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 28456 Página 3 de 3
hipótese de decisão do colegiado, restringindo a interposição do agravo
interno à decisão monocrática do relator.
Colhe-se deste Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL

Insurgência
a
decisão
colegiada Descabimento Expressa previsão de cabimento contra
decisões monocráticas Inteligência do art. 1.021 do NCPC e art. 253,
caput, do Regimento Interno deste C. Tribunal de Justiça Recurso
manifestamente inadmissível Incidência da penalidade prevista no
artigo 1021, § 4o, do NCPC Precedentes deste E. Tribunal e do C. STJ
Recurso não conhecido, com imposição de multa (Agravo Regimental
no 2209811-78.2014.8.26.0000/50000, 13a Câmara de Direito Público,
relator Desembargador Souza Meirelles, j. 17/08/2016).
PROCESSO CIVIL
AGRAVO DE INSTRUMENTO
JULGADO POR ÓRGÃO COLEGIADO POR MEIO DE ACÓRDÃO
Interposição de agravo interno
Erro grosseiro e inescusável

Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade Precedentes Recurso
não conhecido (Agravo de Instrumento no 2175131-33.2015.8.26.0000,
35a Câmara de Direito Privado, relator Desembargador Gilberto Leme, j.
27/06/2016).
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE
DECISÃO COLEGIADA
AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL

RECURSO
NÃO
CONHECIDO
(Agravo
de
Instrumento
no
2039539-80.2016.8.26.0000, 22a Câmara de Direito Privado, relator
Desembargador Roberto Mac Cracken, j. 23/06/2016).
Por meu voto, não conheço do recurso.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator